Tribunal: TJBA
Processo: 8062340-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062340-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: JOSE JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO FILHO

Advogado(s)
:
MARIA LUCIA DOURADO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA DECRETAÇÃO DE NULIDADE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito das alegações recursais, os documentos juntados na origem (ID nº 440901672 a 440901676) provam, na melhor das hipóteses, que o endereço da recorrente era “
Avenida Professor Magalhães Neto, 1752, 13º andar, Pituba, CEP 41.810-012, Salvador/BA
” no período de 17 de fevereiro de 2014 a 22 de março de 2017, que não abarca a data da citação, em 20 de novembro de 2018 (ID nº 297833695 e 297833684).

2. Ademais, como observado pela parte agravada, no processo de autos nº 0561226-04.2018.8.05.0001, na data de 30 de outubro de 2018, a parte agravante não pôde ser citada na Av. Magalhaes Neto, 1752, visto que havia se mudado daquele endereço (ID nº 445162845).

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062340-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante RESERVA 3 INCORPORADORA S.A. e outros e como agravado JOSE JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03